Tribunal: STF
Processo: ARE 1537909
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ÓRGÃO RECURSAL COMPOSTO POR ADVOGADO NÃO CONSELHEIRO: VALIDADE À ÉPOCA DO JULGAMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVO-ADMINISTRATIVA.



    1. Trata-se de ação ordinária com pedido de anulação de processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor do autor, advogado, junto à OAB.



    2. Discute-se uma possível nulidade decorrente do fato de que a Quarta Câmara do Conselho Seccional da OAB/SP - órgão responsável pelo julgamento de recurso interposto contra decisão administrativa proferida pela Décima Turma de Ética e Disciplina, ligada ao mesmo Conselho Seccional - era composta por advogados não conselheiros.



    3. Antes de 16/02/2011 (data da publicação no DOU da Resolução n° 04/2010, do Conselho Federal da OAB), a composição dos Tribunais de Ética e Disciplina dos Conselhos Seccionais da OAB e dos órgãos recursais no âmbito dos Conselhos Seccionais deveria se dar na forma dos regimentos internos desses Conselhos, consoante previsto no art. 114, § 1° do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, sem exigência legal nem regulamentar de que fossem formados exclusivamente por advogados conselheiros. Precedentes deste Tribunal.



    4. O Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil prevê duas regras para a prescrição da pretensão punitivo-administrativa: (i) a prescrição corre pelo prazo quinquenal, que se inicia na “data da constatação oficial do fato” e interrompe-se apenas pela instauração de processo disciplinar, pela notificação válida feita diretamente ao representado ou pela decisão condenatória recorrível de qualquer órgão julgador da OAB (art. 43, caput e § 2°, I e II), e (ii) a prescrição ocorre com a paralisação do processo disciplinar por mais de três anos (art. 43, § 1°).



    5. Decorrido prazo superior a cinco anos entre duas decisões condenatórias proferidas no processo administrativo disciplinar, reconhece-se a prescrição com fundamento no art. 43, caput e § 2°, I e II do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil.



    6. Condena-se a requerida ao pagamento de custas processuais em reembolso e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 20, caput e § 3° do CPC/73, vigente ao tempo da publicação da sentença.



    7. Apelação da ré parcialmente provida para afastar o reconhecimento de nulidade do processo administrativo disciplinar.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XIII, XXXVI e LIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente